Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. TÉCNICA MINIMAMENTE INVASIVA ENDOSCÓPICA. MATERIAIS NECESSÁRIOS. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA PELA OPERADORA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos e determinou à ré que autorizasse e custeasse as despesas decorrentes do tratamento indicado ao autor (microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento; hérnia de disco tóraco-lombar – tratamento cirúrgico; laminectomia ou laminotomia; exploração cirúrgica de nervo – neurólise externa e monitorização neurofisiológica), bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A apreciação sobre a necessidade da prova está adstrita ao livre convencimento motivado do julgador, não configurando nulidade porcerceamentodedefesao julgamentoantecipadodo processo, conforme art. 355, I, CPC. Preliminar rejeitada.
3. O rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional deSaúde (ANS) tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência àsaúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana – fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica.
4. Esta Corte consolidou o entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano desaúdeinterferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva. Assim, por frustrar a legítima expectativaem relação à contratação de um seguro desaúde, a negativa de cobertura de procedimento voltado às necessidades do beneficiário e de menor risco para a sua saúde caracteriza-se como ilícito capaz de gerar indenização pordanosmorais.
5. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do malefício – aspectos observados no caso concreto.
6. Recurso conhecido e desprovido.